Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PURGA DA MORA. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO PREVISÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tem o locatário a obrigação de pagar pontualmente o aluguel e os encargos de locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado no contrato locatício, nos termos do artigo 23, da Lei no 8.245/91, sob pena de sujeitar-se a ação de despejo por falta de pagamento.

2. Restando devidamente constatada a inadimplência do locatário e não tendo havido a purga da mora nos termos do disposto no artigo 62, inciso II, da Lei de Locações, sendo incontroversa a mora, a rescisão do contrato de locação, com a consequente decretação do despejo com prazo de desocupação voluntária de 15 dias é medida que se impõe.

3. Incabível a suspensão da ordem de despejo ou dilação do prazo de desocupação voluntária de despejo decretado por sentença em razão de condição especial do locatário que não se enquadra nas hipóteses legais de maior prazo.

4. A sanção prevista no art. 80, VII, do CPC, deve ser utilizada para casos excepcionais, em que o intuito protelatório seja evidente.

5. Recurso conhecido e não provido.